Tribunal: TJDFT
Processo: 0750772-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750772-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE AQUINO VALENTE JUNIOR AGRAVADO: AQUALAND SUITES EMPRENDIMENTOS SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCIANO DE AQUINO VALENTE JÚNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e, ainda, indenizatório por danos morais, indeferiu a tutela de urgência que visava a apenas determinar que a parte ré/agravada (AQUALAND SUÍTES EMPREENDIMENTOS SPE LTDA) não cobre nenhum valor do autor/agravante, e nem inscreva o seu nome em bancos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de multa. Em suma, a parte agravante aduz que a parte agravada usou de meio (marketing) agressivo para oferecer a multipropriedade ao agravante. Complementou que não possui interesse na aquisição do imóvel na referida modalidade. Asseverou que o pedido liminar é apenas para suspender a cobrança de valores, somente até a resolução final da demanda, assim como que não haja a inscrição do nome do agravante em nenhum banco de restrição ao crédito – ID no 66716531. Preparo regular – ID no 66718446. É o relatório. DECIDO: Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Frisa-se que o presente recurso visa a analisar se a decisão recorrida bem avaliou a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC, ao passo que a presente decisão deve limitar-se à análise dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Portanto, fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que concerne apenas ao ponto ora analisado, a decisão recorrida assim se manifestou (ID no 217580898 dos autos de no 0748957-79.2024.8.07.0001): “Cuida-se de ação proposta por LUCIANO DE AQUINO VALENTE JUNIOR em face de AQUALAND SUITES EMPRENDIMENTOS SPE LTDA. Narra o autor que firmou contrato com a ré cujo objeto era a aquisição de fração ideal no Aqualand Resort, localizado na estrada do Atalaia Km 5,5, Cep 68721000, Bairro Atalaia, Município Salinópolis – PA, pelo valor total de R$ 48.990,00. Diz que a contratação ocorreu em circunstâncias inusitadas e desfavoráveis e foi induzido a firmar o contrato, sem a tranquilidade necessária para analisar adequadamente as obrigações financeiras de longo prazo impostas pelo contrato. Alega que, ao retornar para casa, analisou o contrato e entrou em contato com a ré para esclarecer alguns pontos, percebendo que não teria condições de assumir o compromisso financeiro sem comprometimento de sua subsistência. Afirma que tentou renegociar os valores ou rescindir o contrato extrajudicialmente, mas a ré impôs condições extremamente desfavoráveis, como pagamento de uma multa elevada e a ausência de devolução dos valores já pagos. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão da “exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como a proibição da Requerida em realizar quaisquer cobranças judiciais ou extrajudiciais e, ainda, de incluir o nome do Requerente em órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$100,00”. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Para a análise do pedido liminar, exige-se a pronta demonstração dos fatos e da natureza da relação jurídica de direito material firmada entre as partes, bem como o cumprimento dos requisitos acima mencionados. Neste sentido, no que tange à probabilidade do direito, não a identifico. Em que pese as alegações do requerente, os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea, uma vez que não há nenhum documento que demonstre que a parte autora tenha solicitado a renegociação dos valores ou a rescisão do contrato extrajudicialmente, como alega na inicial (ID 217005765 – Pág. 5). Considerando que os requisitos para deferimento da tutela de urgência são cumulativos, a ausência de um deles, qual seja, a probabilidade do direito, é suficiente para afastar o acolhimento do pedido de tutela provisória de urgência. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.” No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente, pois, caso a tutela de urgência indeferida em Primeiro Grau não seja revertida, e, após, haja a improcedência da demanda ajuizada pela parte agravante/autora, é possível continuar com a relação contratual, assim como a parte agravada/agravada pode receber os valores decorrentes da contratação, assim como inscrever o nome do agravante/autor em cadastros de inadimplentes, caso se inclua nessa modalidade. Ademais, em análise superficial, o risco de dano grave incide sobre o agravante/autor que, diante de verossímil alegação de que, para ele, as cláusulas contratuais não lhe são vantajosas, máxime se assinou o contrato quando estava em um resort, em momento de descontração. Nesse quadrante, além de a relação, ao menos em uma primeira análise, ser do tipo consumerista, o contratante não é obrigado a permanecer vinculado a um contrato, sem significar, contudo, que a forma de desfazimento do negócio deve ser da forma que o contratante deseja. Consigne-se, ainda, que, pela Teoria da asserção adotada pelo STJ, “... as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. (...).” Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 26/6/2020. Além do mais, como o pedido é apenas de suspensão da obrigação de pagamento por parte do autor/agravante, assim como de não inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, ao menos nesse momento, deve haver o deferimento da medida. Assim, há o risco de dano grave, caso o agravante/autor tenha que continuar pagando prestações pecuniárias mensais à agravada/requerida. O requisito da probabilidade do direito resta preenchido, pois o agravante/autor manejou ação de conhecimento, visando a desconstituir a avença, apesar de não ter juntado aos autos notificação da parte agravada/requerida quanto a sua intenção de não permanecer com o contrato firmado. Nesse ponto, apesar de o agravante/autor afirmar que a culpa por seu intuito de desfazer o negócio seria da parte requerida/agravada, não se poderia avaliar isso nesse momento, pois ainda não ocorreu a análise das provas pelo Juízo de Primeiro Grau. O agravante/autor possui o direito de desfazer o negócio, além de não necessitar de buscar, primeiro, resolver o caso extrajudicialmente, sem significar, friso, que o retorno das partes ao estado anterior se dê da maneira desejada pelo agravante/autor, o que, de fato, só se poderá ser avaliado quando do julgamento do mérito, e, claro, após manifestação do Juízo de Primeira Instância. A antecipação da tutela ora deferida é eivada de caráter reversível, pois, caso o contrato não seja desfeito, o autor/agravante poderá ser cobrado das parcelas vincendas ou vencidas normalmente, e o seu nome ser inscrito no cadastro de inadimplentes, caso a situação de inadimplência se mantenha. No que concerne ao pedido quanto à multa diária, não é de se aplicá-la, ao menos nesse momento, em prestígio ao contraditório, sem embargo de modificação desse entendimento em momento posterior. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela apenas para determinar que a parte agravada/requerida se abstenha de cobrar as parcelas vencidas e vincendas do agravante/autor (suspensão da exigibilidade), por quaisquer meios, assim como para que não inclua o nome do agravante/autor em cadastros de proteção ao crédito até julgamento de mérito do presente agravo, ou outra decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador